Tribunal: TJPA
Processo: 0029614-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029614-73.2011.8.14.0301

APELANTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACERCA DE ANÁLISE DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar documentação acostada ao processo, uma vez que esta permitiria averiguar que o recadastramento foi realizado de forma tempestiva no ano de 2011, e por conseguinte, deveria ser aproveitada para o ano de 2010.

3.

Não obstante, não é possível aproveitar recadastramento realizado em um ano para ano anterior, pois os decretos que o determinam são diferentes, assim como a finalidade e os órgãos responsáveis
.

4.

A despeito das alegações do embargante, verifica-se que os argumentos suscitados na Apelação foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte tr.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA
em face do V. Acórdão de ID
12295398
, que conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

O embargante suscita a ocorrência de erro e omissão no
decisum
por alegar que a prova documental colacionada aos autos não foi analisada, de modo especial o Decreto nº65.697, de 01 de fevereiro de 2011, onde se constata o calendário de recadastramento dos servidores ativos do Município de Belém.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão e o erro apontados, e consequentemente, o retorno dos autos ao juízo de origem.

O embargado ofertou contrarrazões em id. 12659006.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois deixou de se manifestar expressamente quanto aos documentos anexados aos autos, uma vez que estes comprovariam o calendário de recadastramento dos servidores do município de Belém, e com isso seria possível constatar que o embargante realizou seu recadastramento dentro do prazo estipulado pelo ente municipal.

Aduz que a ausência de análise da documentação acostada, de modo especial o Decreto 65.697 de 01 de fevereiro de 2011, não permitiu comprovar que o recadastramento ocorreu em tempo oportuno no ano de 2011, o que seria suficiente para suprir a ausência de recadastramento do ano de 2010, já que ambos visam verificar o quadro funcional e evitar fraudes.

Ressalta-se, que a decisão embargada analisou as documentações acostadas, restando configurado que a ausência de recadastramento pelo embargante se deu por desídia do próprio servidor, o que ocasionou a suspensão de seus vencimentos e plano de saúde, inexistindo o cometimento de ato ilício pelo poder municipal que ensejassem dano moral

Torna-se imperioso mencionar que na petição do embargado (id. 6079065 – págs. 4/20) é possível averiguar que no ano de 2010, por meio do Decreto 63.808-A e sob a responsabilidade do IPAMB, foi determinada a realização de recadastramento previdenciário para os servidores, com início em 07/07/2010 e término em 07/11/2010.

No entanto, o embargante não cumpriu a determinação contida no Decreto 63.808-A do ano de 2010, pois só realizou seu recadastramento em 22/03/2011, muito tempo após o encerramento do prazo.

Em razão de sua desídia e atraso na realização do recadastramento, restou-lhe arcar com as consequências, e por isso não deve ser indenizado por danos morais.

No ano de 2011, por meio do Decreto 65.697 de 01 de fevereiro de 2011, houve determinação de novo recadastramento, agora não mais de cunho previdenciário, e sob a responsabilidade da SEMAD. Com relação a este recadastramento, o embargante realizou dentro do prazo.

Acontece, que o embargante pretende que o recadastramento realizado em atendimento ao Decreto 65.697 do ano de 2011, de forma tempestiva, seja aproveitado para o recadastramento determinado no Decreto 63.808-A do ano de 2010, o qual foi realizado pelo embargante intempestivamente.

Verifico que não assiste razão ao embargante, tendo em vista que os recadastramentos foram determinados em anos diferentes, com finalidades diversas e sob a responsabilidade de órgão distintos.

Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de omissão por suposta ausência de análise de documentação.

Portanto, resta
evidente o intuito do embargante em buscar rediscutir a matéria, pois não é possível verificar a existência das omissões apontadas, visto que a decisão impugnada enfrentou integralmente e de forma suficiente as razões postas nos embargos.

Assim, os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para acolher mero inconformismo, muito menos para rediscutir a matéria já decidida.

Em julga
do recente o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria" (REsp 1.801.128/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019), situação que não se verifica nos autos.4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.466.659/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023